Tribunal: TJMT
Processo: 1000769-89.2021.8.11.0028
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-10-26
Data de publicação: 2022-10-31

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000769-89.2021.8.11.0028
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Empréstimo consignado, Efeitos]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[GONCALINA JOENIA MARTINS DO CARMO - CPF: 651.413.851-91 (EMBARGANTE), YURI ALAGUES BENDO - CPF: 039.160.391-48 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (EMBARGADO), GUSTAVO ANTONIO FERES PAIXAO - CPF: 020.382.917-48 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARACAO

E M E N T A

Embargos de Declaração
no 1000769-89.2021.8.11.0028 interposto no
Recurso de Apelação Cível
de mesma numeração
–
Poconé

Embargante:
Gonçalina Joenia Martins do Carmo

Embargado
:
Banco BMG S.A.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – CONTRADIÇÃO – OMISSÃO – INOCORRÊNCIA – MEIO INADEQUADO – RECURSO REJEITADO.

Para que seja cabível os embargos de declaração, é necessário haver conexão entre a matéria arguida e os requisitos ensejadores, conforme preconizam os artigos 1.022, incs. I a III e parágrafo único, inc. I, e 489, §1o, do CPC/2015.

R E L A T Ó R I O

Embargos de Declaração
no 1000769-89.2021.8.11.0028 interposto no
Recurso de Apelação Cível
de mesma numeração
–
Poconé

Embargante:
Gonçalina Joenia Martins do Carmo

Embargado
:
Banco BMG S.A.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Embargos de Declaração interposto por Gonçalina Joenia Martins do Carmo, em face do v. acórdão proferido pela Câmara que proveu parcialmente o recurso aviado pelo banco.

Irresignado, o embargante alega a ocorrência de contradição e omissão no acórdão ao passo que decidiu por pedido não suscitado nas razões de apelação, concernente na alteração do parâmetro dos honorários advocatícios. Menciona que ao pronunciar, a decisão colegiada infringiu o art. 10, do CPC, devendo ser restabelecido os parâmetros fixados na origem. Formula, ainda, pela majoração dos honorários para o patamar de 20%, nos termos do art. 85, § 11, do CPC.

A parte embargada apresentou manifestação (id. 139026655), pugnando pela rejeição do recurso.

É o relatório.

Cuiabá, 26 de outubro de 2022.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Embargos de Declaração
no 1000769-89.2021.8.11.0028 interposto no
Recurso de Apelação Cível
de mesma numeração
–
Poconé

Embargante:
Gonçalina Joenia Martins do Carmo

Embargado
:
Banco BMG S.A.

V O T O

Tanto a doutrina quanto a jurisprudência, manifestam no sentido que o embargos de declaração visa, pela perspectiva legislativa, sanar omissão, afastar contradição ou aclarar obscuridade porventura detectadas na decisão embargada. E por construção jurisprudencial, essa modalidade recursal se presta também ao prequestionamento de teses e normas jurídicas deduzidas expressamente no recurso.

O embargante assevera a ocorrência de vícios no acórdão concernentes no julgamento extra petita, sustentando que não houve pedido nas razões recursais referente a alteração dos honorários e discorrendo que não houve majoração dos honorários recursais.

Antes de adentrar à análise das matérias suscitadas, convém relembrar que somente o banco embargado recorreu, resultando no acolhimento parcial do apelo cuja ementa transcrevo:

“
AÇÃO DE DECLARAÇÃO DE NULIDADE DE ATO JURÍDICO – PRESCRIÇÃO REJEITADA - CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO –CONTRATO NÃO APRESENTADO – ÔNUS DA PROVA – DÉBITO INEXISTENTE – DANO MORAL – NÃO OCORRÊNCIA – ÔNUS SUCUMBENCIAL – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – ALTERAÇÃO DO PARÂMETRO - SENTENÇA REFORMADA – RECURSO DO RÉU PARCIALMENTE PROVIDO.
O termo inicial do prazo prescricional da pretensão de repetição do indébito relativo a desconto de benefício previdenciário é a data do último desconto indevido, não restando configurada na hipótese.

Conforme dispõe o art. 373, inc. I e II, do CPC, cabe ao autor comprovar o fato constitutivo de seu direito, determinando que é ônus do réu apresentar provas hábeis a demonstrar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito por aquele postulado.

In casu, não se desincumbindo a instituição financeira de comprovar nos autos a relação jurídica entre as partes, deixando de juntar o contrato, deve ser declarada a inexistência do débito

Segundo entendimento consolidado no STJ, o dano moral deve ser demonstrado quando houver a falha na prestação ou cobrança do serviço, mas inexiste ato restritivo de crédito ou inscrição em cadastro de inadimplentes.

Diante do afastamento da condenação por dano moral, a verba honorária deve ser arbitrada em valor fixo e de forma equitativa, para evitar injustiça e desproporcionalidade”. (Rac n.
1000769-89.2021.8.11.0028, minha relatoria, 3a Câm. de Direito Privado, j. 27.07.22)

Denota-se que o banco obteve êxito no afastamento do dano moral sendo impositiva a alteração da base de cálculo dos honorários, tal como fixado no acórdão embargado, ao que restou claramente fundamentado pela apreciação equitativa. A jurisprudência do c. Superior Tribunal é pacifica neste sentido, vejamos:

“
ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA.
HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS FIXADOS EM DESFAVOR DO MINISTÉRIO PÚBLICO. ART.
18
DA LEI
7.347
/1985. DESCABIMENTO. REFORMATIO IN PEJUS. INOCORRÊNCIA. 1.
A jurisprudência do STJ firmou-se no sentido de que os
honorários
advocatícios, como consectários legais da condenação principal, possuem natureza de ordem pública, podendo ser revistos a qualquer momento e até mesmo de
ofício
, sem que isso configure reformatio in pejus
. 2. (...) 3. Recurso Especial provido”.
(
REsp 1.847.229/RS
, 2a Turma, Rel. Min. Herman Benjamin, j. 10.12.19 - negritei)

No que tange a alegação de omissão quanto a fixação dos honorários recursais, relembro ao embargante que o acórdão não lhe foi favorável, portanto, o banco embargante foi vencedor. Apenas na hipótese de desprovimento ou não conhecimento do recurso interposto atrairia a incidência da redação do § 11, do art. 85, do CPC, que dispõe:

“Art. 85 (...)

§ 11. O tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2o a 6o, sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites estabelecidos nos §§ 2o e 3o para a fase de conhecimento
”
.

Assim, não há falar em contradição e omissão, não havendo razão para o inconformismo.

Portanto, se com tal conclusão a parte discorda, não é em sede de embargos de declaração que deve manifestar seu inconformismo, porque este recurso não se presta a tal finalidade.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
REJEITO
.

Cuiabá, 26 de outubro de 2022.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/10/2022